Tribunal: STF
Processo: RMS 39951
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Ausência de teratologia ou abuso de poder no ato coator. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Discute-se, no recurso ordinário em mandado de segurança, se há violação a direito líquido e certo ou teratologia na decisão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que manteve o ato coator consistente na decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial interposto nos autos do REsp 1.138.315/BA.



    2. Recurso ordinário em mandado de segurança denegado.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há teratologia no ato coator. No caso, o Superior Tribunal de Justiça considerou que a decisão reputada como ilegal se encontra devidamente fundamentada, com a explicitação dos motivos de fato e de direito que levaram às conclusões adotadas. A Corte Superior também observou que o mencionado ato segue a jurisprudência daquela Corte.



    III. Razões de decidir



    4. Não obstante as alegações da parte, o Superior Tribunal de Justiça analisou a questão sob a óptica dos requisitos de admissibilidade da irresignação.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, o que não se verifica na hipótese.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.